Tribunal: STF
Processo: RE 503877
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÕES 
   DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
   COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE 
   MATERIAIS DE USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
   CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONSUMIDOR 
   FINAL. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   decisão agravada está de acordo com entendimento adotado por ambas 
   as Turmas desta Corte, que consolidaram a jurisprudência no sentido 
   de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência 
   de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo 
   de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de 
   aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e 
   consumo. Precedentes.
II - A aquisição de produtos intermediários 
   aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o 
   produto final não gera direito ao crédito de ICMS, uma vez que a 
   adquirente, nesse caso, mostra-se como consumidora final. 
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.